Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DE DIÁRIAS. PRINCIPIO DO NÃO CONFISCO. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de limitação de cobrança de diárias referente à permanência de veículo apreendido em depósito do réu. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Apreensão de veículo. Limitação de cobrança de diárias. O art. 328 do CTB, em seu parágrafo 5o, limita a cobrança de despesas de estada ao prazo de seis meses (dispositivo incluído pela Lei n. 13.160, de 2015), com o que derrogou tacitamente o art. 262 do mesmo Código, que limitava o período de cobrança 30 dias, antecipando-se à derrogação expressa da Lei 13.281/2016 (vigência a partir de novembro de 2016). O documento de ID 23839758 indica que o veículo da autora foi apreendido em 20/09/2016. Assim, o caso rege-se pelo art. 328, §5o (vigente ao tempo da apreensão do bem), que limita em 6 meses as despesas com a estada do veículo no depósito.

4 – Limitação das diárias. Desproporcionalidade da cobrança frente ao valor do bem. Conforme entendimento do enunciado de súmula no 20 dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem. O documento de ID 23839758 demonstra que foi cobrado 180 diárias, no valor total de R$ 7.200,00. O mesmo documento indica que o veículo da autora (Chevette SL), foi arrematado em leilão pelo valor de R$ 1.337,50. Há, portanto, manifesta desproporcionalidade entre o valor cobrado pela taxa de depósito e o valor do bem. Assim, é cabível a redução do valor cobrado pela taxa de diária do veículo. Atribui-se como razoável e proporcional a cobrança de 30 diárias, no valor de R$ 40,00 cada, o que corresponde ao montante de R$ 1.200,00. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido da autora e limitar as diárias cobradas pelo réu ao valor de R$ 1.200,00, correspondente a 30 diárias.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W